Tribunal: TJES
Processo: 5004257-18.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004257-18.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA BRUNOW e outros
RECORRIDO: RENILDA ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO SINALIZADO. AVANÇO DE VIA PREFERENCIAL. INOBSERVÂNCIA DE SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA CONFIGURADA. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. DANO MATERIAL COMPROVADO MEDIANTE MENOR ORÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIA BRUNOW em face de RENILDA ALVES DOS SANTOS, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 07 de abril de 2023. Os autores relatam que o segundo requerente conduzia o veículo VW/CrossFox pela Avenida Pernambuco quando o automóvel da requerida, um FIAT/Pálio, teria avançado a placa de parada obrigatória no cruzamento com a Rua Mimoso do Sul, colidindo na lateral do veículo da autora. Sustenta que a responsabilidade pelo acidente é exclusiva da requerida, em razão da inobservância da sinalização de trânsito, pleiteando indenização por danos materiais no valor de R$ 7.137,60, além de compensação por danos morais, ao argumento de que o veículo era utilizado pelo segundo autor para o exercício de sua atividade profissional e permaneceu impossibilitado de circular por aproximadamente duas semanas.

Regularmente citada, a requerida apresentou defesa manuscrita, sustentando que a culpa pelo acidente seria da própria parte autora. Em réplica, os autores impugnaram integralmente a contestação, reiterando a responsabilidade exclusiva da requerida e requerendo, ainda, sua condenação por litigância de má-fé.

A r. Sentença (ID 18984115) julgou parcialmente procedente os pedidos autorais sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

1. CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.137,60 (sete mil, cento e trinta e sete reais e sessenta centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a contar do evento danoso (07/04/2023) e acrescido de juros SELIC a contar da citação.

2. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

3. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação da Requerida por litigância de má-fé.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase processual, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignada, a requerida, ora recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A Recorrente suscita a nulidade dos atos decisórios ou o retorno dos autos à origem para saneamento, sob o argumento de que há dupla anomalia e confusão processual pelo fato de o Autor MARCELO figurar como litisconsorte e, simultaneamente, assinar ou gerir interesses da coautora MARIA, proprietária do veículo.

A insurgência não prospera. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis vigem os princípios da informalidade, celeridade e instrumentalidade das formas (art. 2º da Lei nº 9.099/95). No caso concreto, o polo ativo é composto pela proprietária registral do veículo (titular do direito material sobre o bem) e pelo condutor afetado, restando nítida a legitimidade de ambos.

Ademais, no sistema processual civil vigente, a decretação de nulidade processual depende da demonstração de prejuízo efetivo à ampla defesa, o que não se verifica, uma vez que a Ré teve plena ciência dos termos da inicial e apresentou manifestação em audiência/defesa escrita.

Assim, REJEITO a preliminar aventada.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A controvérsia reside em apurar a responsabilidade pelo acidente automobilístico ocorrido no cruzamento da Avenida Pernambuco com a Rua Mimoso do Sul, bem como a idoneidade da prova do dano material fixado.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença encontra-se precisamente amparada e lastreada no acervo probatório produzido, do qual se depreende que a autora se desincumbiu do seu ônus probatório para comprovar os danos materiais sofridos.

O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT), embora dotado de presunção relativa de veracidade, encontra-se em perfeita harmonia com os danos estampados na lateral esquerda do veículo da autora, o que é verificado através das fotos anexadas à inicial.

A conduta da Recorrente, que trafegava por via secundária (Rua Mimoso do Sul) e desrespeitou a placa de Parada Obrigatória ao cruzar avenida de grande fluxo (Av. Pernambuco), constitui causa primária e determinante do acidente. Trata-se de infração de natureza gravíssima que rompe qualquer alegação de culpa concorrente, pois quem trafega pela via preferencial detém a legítima expectativa de que os demais motoristas respeitarão a sinalização imperativa de parada. O motorista da preferencial não pode ser penalizado por não prever o comportamento ilícito de outrem.

Insta salientar que a preferência do veículo da autora é incontestável, conforme alegado da inicial, seja porque a via é sinalizada e a
Requerida avançou a placa de parada obrigatória; seja porque o veículo da autora estava à direita do veículo da Requerida; o veículo da Requerente transitava na Avenida ao passo que o veículo da Requerida transitava por uma Rua; e o veículo da Requerida colidiu com a lateral esquerda do veículo da Requerente.

Superada a demonstração de responsabilidade da requerida, ora recorrente, verifica-se que os danos materiais foram devidamente demonstrados pela recorrida.

O entendimento predominante nos tribunais é de que orçamentos idôneos são provas válidas para quantificar o prejuízo, mesmo que o reparo ainda não tenha sido realizado, na medida em que o lesado não está obrigado a consertar o veículo previamente para postular o ressarcimento do desfalque sofrido em seu patrimônio.

A apresentação de três orçamentos comerciais confeccionados por empresas idôneas é critério técnico e legalmente aceito para quantificar o dano, devendo prevalecer o de menor valor (R$ 7.137,60), patamar que restabelece o estado original do bem sem gerar enriquecimento sem causa.

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS . COLISÃO TRASEIRA. PRODUÇÃO DE PROVAS EM GRAU RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DANOS MATERIAIS . PROVAS CONSUBSTANCIADAS EM TRÊS ORÇAMENTOS. 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante na ação de indenização por perdas e danos em razão de acidente de trânsito. 2 . Não há possibilidade de ser aceito pedido novo de produção de provas na apelação, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 3. A apresentação de três orçamentos em casos de acidente automobilístico tem como objetivo auxiliar o juízo para a fixação da indenização pelos prejuízos sofridos. 4 .
Embora não haja comprovante de pagamento dos serviços constantes nos orçamentos, verifica-se a coerência dos orçamentos entre si e com os elementos constantes dos autos que demonstram a dimensão das avarias
. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida . (TJ-DF 07093507420208070009 1434706, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 29/06/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVARIAS . 1. Dano material configurado. Apresentação de 03 (três) orçamentos. Ônus da prova . O ordenamento jurídico pátrio garante a todo aquele que sofrer danos materiais por ato omissivo ou comissivo perpetrado por outrem, o direito de recorrer ao órgão jurisdicional para obter uma reparação/compensação pelos danos sofridos. No que se refere à extensão dos danos materiais, fora apresentado 3 (três) orçamentos confeccionados após a avaliação da motocicleta em oficinas mecânicas (inclusive em concessionária), motivos pelos quais referida documentação prevalece sobre a impugnação não especificada do recorrente que não cuidou de apresentar prova em sentido contrário. 2. Necessidade da ata notarial . Ausência da prova. As notas apresentadas com a peça inicial está em sintonia com as avarias causadas, apontando satisfatoriamente a dimensão do dano material, motivo pelo qual não pode ser desconstituído pelo recorrente, uma vez que não apresentou prova em contrário. A única prova coligida pelo recorrente são prints de pedaços de conversas, via aplicativo WhatsApp e uma foto de orçamento, o qual comprova que fora enviado pelo autor, sendo a ata notarial indispensável ao caso.
3 . Orçamento de menor valor. Inexistindo prova desconstituindo os 03 (três) orçamentos apresentados pela parte autora, bem como tendo a quantia sido fixada no patamar estabelecido pelo orçamento de menor valor, consoante o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso, impõe-se a manutenção do valor arbitrado a título de dano material.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5425130-89 .2020.8.09.0137 RIO VERDE, Relator.: Des(a) . JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. CONSERTO EM OFICINA PRÓPRIA . ORÇAMENTO UNILATERAL. IMPUGNAÇAÕ ESPECIFICA DE TODOS OS ELEMENTOS. -
Consagrou-se na jurisprudência pátria o costume de comprovar os danos materiais decorrentes de acidente de trânsito através da apresentação de, no mínimo, três orçamentos, dos quais se adotará, a princípio, o de menor valor
- Tendo o apelante optado por proceder ao conserto do seu veículo em oficina própria, elaborando ele mesmo o orçamento, deve ser este documento unilateral tomado com parcimônia, mormente porque não confirmado por nenhum outro orçamento elaborado por oficina de terceiros, ou pelos demais elementos constantes dos autos. (TJ-MG - AC: 10024132395781001 MG, Relator.: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 13/04/2016, Data de Publicação: 27/04/2016)

A insurgência contra o índice de correção fixado na sentença também não merece acolhimento, visto que recompõe adequadamente as perdas inflacionárias a partir do evento danoso (Súmula 43 do STJ), mantendo-se a aplicação da taxa SELIC a partir da citação para englobar os juros de mora e a correção subsequente.

Do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)